Tribunal: TJBA
Processo: 0500010-94.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500010-94.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE DERALDO MORAIS DUTRA registrado(a) civilmente como DERALDO MORAIS DUTRA e outros

Advogado(s)
:
DEBORA SANTOS MATOS, FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que negou o reconhecimento de usucapião, alegando simulação de contrato de locação entre o de cujus, Deraldo Morais Dutra, e a Apelada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de locação disfarçaria uma dação em pagamento, afastando a relação locatícia e legitimando a posse em caráter de propriedade para fins de usucapião.

III. Razões de decidir

Inexistência de prova robusta da alegada simulação, ônus que competia aos apelantes.

Testemunhas confirmaram a existência do contrato de locação, reforçando a verossimilhança dos documentos apresentados pela Apelada.

Ausência de elementos probatórios robustos que amparassem a alegação de dação em pagamento.

A posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica, incontestada e com intenção de dono, o que não se verifica no caso.

A posse dos herdeiros decorre de relação contratual de locação, sem animus domini.

A jurisprudência pátria não reconhece a mera ocupação de imóvel por longos períodos como suficiente para afastar uma relação locatícia formalmente estabelecida.

O inadimplemento dos aluguéis e o pagamento de IPTUs não evidenciam o animus domini.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500010-94.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE DERALDO MORAIS DUTRA registrado(a) civilmente como DERALDO MORAIS DUTRA e outros e como apelada KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)